Tribunal: TJES
Processo: 0001206-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001206-46.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORRAN FILIPI DO NASCIMENTO HERCULANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001206-46.2021.8.08.0024

APELANTE: LORRAN FILIPI DO NASCIMENTO HERCULANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas não podem servir, por si só, para afastar o benefício do tráfico privilegiado, mas tão somente para fins de mensuração da aplicação da fração redutora aplicada (STJ, HC 725.534/SP. Terceira Seção; STF, ARE 666.334/AM). Por outro lado, outros elementos circunstanciais também serviram para afastar a benesse, tais como a planta de maconha encontrada na residência em que o réu foi visualizado. Digno de nota ressaltar, também, que o apelante foi abordado em um bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas, como destacado pelos policiais, muito embora resida em outra localidade. Em suma, há provas suficientes para configurar a dedicação do réu a atividades criminosas, o que impede a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.340/2006.

3
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001206-46.2021.8.08.0024

APELANTE: LORRAN FILIPI DO NASCIMENTO HERCULANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LORRAN FILIPI DO NASCIMENTO HERCULANO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 4322324, pp. 221/239), por meio da qual fora condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, pp. 281/305, o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado pela fração máxima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Emerge da Denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 20h27min, durante policiamento preventivo na Rua Marcos Adriano Vieira, no Bairro Santo André, em Vitória, policiais militares avistaram o réu na posse de uma sacola saindo de uma residência. Ao seu turno, ao perceber a aproximação da guarnição, o réu empreendeu fuga do local utilizando uma bicicleta que estava próxima, motivo pelo qual os policiais decidiram abordá-lo.

Consta dos autos que, em revista pessoal, foi encontrada a sacola contendo 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, 14 (quatorze) pedras de crack e 01 (uma) porção de cocaína equivalente a duas bolas de tênis.

Ato contínuo, os policiais retornaram ao local de onde o réu saiu e, embora não tivessem encontrado ninguém residindo na residência, encontraram no quintal do imóvel o cultivo de uma planta
cannabis sativa
.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 23), no Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 25), no Boletim Unificado (pp. 37/41) e no Laudo de Exame Químico (p. 217).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais militares que conduziram a abordagem do réu no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

“
que o depoente, no dia dos fatos, viu o acusado saindo de uma residência com uma sacola na mão
; que o réu, ao ver os policiais, subiu em uma bicicleta e tentou fugir do local, sendo alcançado somente após cerca de 30 a 40 metros da residência mencionada;
que os policiais perderam o contato visual com o acusado somente por alguns segundos
, quando este fez uma curva, mas foi perseguido pela viatura policial;
que RECONHECE O RÉU, presente ao ato, como a pessoa que foi vista pelo depoente na posse da sacola; que o réu, quando foi preso, ainda estava na posse da m
]
esma sacola e dentro dela foram apreendidos 22 pinos de cocaína. 14 pedras de crack e duas bolas de cocaína
; que a cocaína apreendida pesava, aproximadamente, 500 gramas; que o quilo de cocaína é vendido, na boca de fumo, por cerca de 25 mil reais;
que os policiais apreenderam, no quintal da residência mencionada, um pé de maconha com aproximadamente meio metro de

altura
; que a abordagem ocorreu em local de intenso tráfico de drogas; que não viu o réu vendendo entorpecentes;
que os entorpecentes estavam fracionados e embalados, prontos para o consumo ou venda
;
que a casa referida, onde estava o acusado, não possuía eletrodomésticos ou vestígios de ser habitada por uma família
". (depoimento do policial Bruno Ribeiro de Carvalho)

Que visualizaram o réu saindo de uma residência e este, ao vê-los, demonstrou certo nervosismo; que pegou sua bicicleta e tentou empreender fugar; que fizeram busca pessoal e encontraram com o réu uma sacola contendo drogas; que o réu disse no momento que a droga não era dele; que dava para perceber que havia drogas dentro da sacola;
que havia pedras de crack, pinos de cocaína e uma porção maior de cocaína
;que essa porção maior equivale a aproximadamente quatrocentas gramas de cocaína; que reconhece o réu na audiência; que conhecia o réu de abordagens de rotina, mas não de pegá-lo em flagrante; (...) que visualizaram o réu a uma distância de cerca de quinze metros; (...) que o réu não assumiu a droga;
que confirma as declarações prestadas na esfera policial
; (...) que não tem como garantir se o pé de maconha foi plantada pelo réu; que não sabe a quem pertencia a casa; (...) que o réu foi abordado a uma distância de cerca de quarenta a cinquenta metros do local que foi visualizado;
que o réu estava com uma sacola nas mãos;(...
)”
(depoimento do policial Rafael Nery Peixoto)

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão apresentada por agentes de polícia na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência contradições que possam deslegitimar suas declarações.

Por outro lado, o réu, tanto na esfera policial como em juízo, negou a prática delitiva. Disse que não estava com uma sacola nas mãos e que a rua estava deserta no momento da abordagem. Declarou, também, que não tinha nenhum problema pessoal com os policiais. Disse que estava no bairro para jogar futebol e depois ia para a casa da tia.

Nada obstante, enquanto a versão dos policiais militares é harmônica e vai ao encontro dos elementos informativos apurados na fase investigativa, as declarações do réu não se sustentam, não sabendo explicar, por exemplo, qual teria sido o motivo de os policiais terem inventado a atribuição da autoria delitiva a ele.

Diante do exposto, e com arrimo na palavra dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito absolutório resta insuperável.

No que tange ao pleito para redução da pena-base para o mínimo legal, esta já foi fixada em seu patamar mínimo (cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa), razão pela qual não há como reduzir a reprimenda além desse parâmetro.

No que se refere à concessão da benesse do tráfico privilegiado, verifica-se que o juízo sentenciante o negou com base na seguinte fundamentação:

No caso dos autos, o Laudo Pericial com exame químico, fl. 107, apresenta quatro itens de entorpecentes, sendo que o item 2, por si só, já indica a apreensão de 393,1 gramas de cocaína. Em um cálculo rápido, considerando a avaliação mencionada pelo policial BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO e a confirmação pela imprensa, pode-se afirmar que essa quantidade de cocaína é vendida no ponto de venda de drogas por aproximadamente DEZ MIL REAIS. Como se não bastasse, o réu foi visto pelos policiais quando estava saindo de uma residência na qual existia uma planta de maconha com aproximadamente meio metro, segundo o PM BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO. Portanto, vejo que tais circunstâncias indicam que o réu possuía elevado grau de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ademais, não se pode imaginar que um traficante de pouca relevância possa transportar entorpecentes de elevado valor, como no caso em análise, sem ser coibido pelos demais integrantes do tráfico de drogas na região, exceto se ele tiver grande envolvimento com o grupo.

(...)

No rastro de tais diretrizes, considerando o expressivo valor das drogas apreendidas, principalmente a cocaína, e tendo em vista que a apreensão ocorreu em local de intenso tráfico de drogas, com diversidade de entorpecentes apreendidos, incluindo uma planta de maconha com aproximadamente meio metro, penso que está demonstrado o grande envolvimento do réu com a cadeia de venda de drogas, razão pela qual não deve ser acolhida a tese do tráfico privilegiado.

Nada obstante, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não podem servir, por si só, para afastar o benefício, mas tão somente para fins de mensuração da aplicação da fração redutora aplicada (STJ, HC 725.534/SP. Terceira Seção; STF, ARE 666.334/AM). Por outro lado, outros elementos circunstanciais também serviram para afastar a benesse, tais como a planta de maconha encontrada na residência em que o réu foi visualizado. Digno de nota ressaltar, também, que o apelante foi abordado em um bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas, como destacado pelos policiais, muito embora resida em outra localidade. Em suma, há provas suficientes para configurar a dedicação do réu a atividades criminosas, o que impede a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.340/2006.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)